Tribunal: TJDFT
Processo: 0711307-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas interestadual. Gravidade concreta.
1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas – paciente escoltou o transporte de 300 kg de maconha do estado de Goiás para o Distrito Federal - e a imputação à paciente do crime de associação para o tráfico justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 – Ordem denegada.